Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-68.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Presença de corpo estranho (larvas) em alimento preparado e comercializado pela ré. Comprovação por meio de fotografias. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações. Produto que não apresentou a segurança que dele legitimamente se esperava. Responsabilidade objetiva da fornecedora pelo fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC.

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Presença de corpo estranho (larvas) em alimento preparado e comercializado pela ré. Comprovação por meio de fotografias. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações. Produto que não apresentou a segurança que dele legitimamente se esperava. Responsabilidade objetiva da fornecedora pelo fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC. Ausente prova de excludente. Danos morais caracterizados. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Indenização mantida em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.